Tribunal: TJDFT
Processo: 0755377-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0755377-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDENICE PASSOS PALACI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, QISTA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora CLAUDENICE PASSOS PALACI contra decisão de Id 257802292 (origem) que, na ação ordinária c/c tutela provisória movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A e QISTA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, processo no 0725878-77.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas dos empréstimos tomados pela agravante junto às instituições financeiras rés que ultrapassem 30% da sua remuneração líquida. Em suas razões recursais (Id 79544322), a autora agravante sustenta que os descontos provenientes de contratos de empréstimos consignados ultrapassam 30% de sua remuneração líquida, o que contraria o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei Federal no 10.820/2003, no artigo 116, § 2o, da Lei Complementar no 840/2011 e, especificamente, o Decreto no 6.173 de 2020 de Tocantins. Argumenta que a análise para limitação dos descontos não depende da apresentação dos contratos, bastando o contracheque para verificar se os descontos realizados estão ou não dentro do limite legal de 30% da remuneração líquida. Alega que “Os requisitos da tutela de urgência estão configurados, uma vez que os descontos realizados pelas agravadas, superiores a 30% da remuneração líquida da Requerente, violam o direito ao mínimo existencial e ao princípio da dignidade da pessoa humana”. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedida a antecipação de tutela recursal para determinar que os descontos em folha sejam imediatamente limitados e adequados a 30% da renda líquida, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. E, no mérito, que seja julgado procedente o recurso, a fim de confirmar a tutela antecipada. Preparo ausente por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. Brevemente relatado. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que não há razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque, não se vislumbra a plausibilidade do direito alegado, pois não se evidencia dos fatos alegados e dos documentos colacionados aos autos de origem, de plano, qualquer irregularidade nos descontos de empréstimo consignados realizado no contracheque da autora. Além disso, considerando que a recorrente é servidora do Governo de Tocantins/TO, conforme consta no seu contracheque colacionado no Id 79544323, não se excedeu o limite legal estabelecido no Decreto no 6.173/2020, que prevê os seguintes parâmetros (Id 79544325): “Art. 12. A Margem Consignável não deve exceder, da base de cálculo: I - 10% para as operações com cartão de crédito; II - 25% para operações com cartão de adiantamento salarial; III - 30% para as demais operações. § 1o A soma das consignações de que dispõem os incisos I e III do caput deste artigo não poderá ultrapassar 30% da remuneração do consignado.” Em análise ao contracheque da agravante (Id 79544323), verifica-se que os descontos referentes a empréstimos consignados com cartão de crédito (limite de 10%), adiantamento salarial (limite de 25%) e demais empréstimos consignados (limite de 30%) correspondem, respectivamente, a 0,65%, 17,90% e 22,65% do rendimento bruto da autora e, portanto, a princípio, estão dentro da margem legal estabelecida no Decreto acima transcrito. Ademais, ressalte-se que a existência de eventual abuso por parte das instituições financeiras diz respeito ao mérito da demanda principal e serão melhor apuradas por ocasião do contraditório e dilação probatória. Nesses termos, INDEFIRO o pedido liminar e RECEBO o agravo de instrumento apenas no EFEITO DEVOLUTIVO. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Considerando que a parte agravada ainda não foi intimada nos autos originários, desnecessária sua intimação para contrarrazões. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora